Tribunal: TJES
Processo: 0006504-55.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006504-55.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO BRUNN DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO BRUNN DA SILVA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls.113/120 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 136/142, a defesa requer a reforma do apenamento imposto com a redução da pena para o mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena de multa e a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 143/146, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 3841926, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO BRUNN DA SILVA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 113/120 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 136/142, a defesa requer a reforma do apenamento imposto com a redução da pena para o mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena de multa e a concessão da gratuidade da justiça.

Autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente apelo, que objetiva reforma do apenamento imposto.

Primeiramente, importante destacar que não há resultado útil no pedido do apelante de redução da pena-base, eis que esta restou majorada em apenas seis meses acima do mínimo legal e que tal aumento foi reduzido em igual medida na segunda fase da dosimetria, de modo que não se verifica interesse no pedido.

A seguir, a defesa do recorrente postula pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado, que é incabível no caso em apreço devido aos registros criminais, o que indica dedicação a atividades criminosas, em consonância com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido foi precisa a sentença:

“Por responder a um outro processo criminal, inclusive, específico no crime de tráfico de drogas, o réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Nesse passo, seguindo entendimento dos Tribunais Superiores e do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, afasto a aplicação da causa de diminuição (AgRg no HC 485.238/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019 - TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180004587, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020).”

Tal fundamentação obedece a orientação jurisprudencial solidificada pelas duas Câmaras Criminais que compõem esta Corte:

(...) A existência de procedimentos criminais bem como representações por atos infracionais (quando o apelante ainda era menor de idade), são indicativos de dedicação a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180009729, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

(...). A existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, sobretudo da mesma espécie de delito, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Precedentes STJ (TJES, Classe: Apelação Criminal, 056180001655, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

A seguir, a defesa postula pela redução da pena de multa, por considerá-la exacerbada.

Após compulsar os autos verifiquei que a pena de multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não havendo possibilidade de redução. Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

“(...) Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 022130008703, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022)

Por fim, a defesa do recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILI
D
ADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILDIADE DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
- R
E
GISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS - APELO IMPROVIDO

1) Não há resultado útil no pedido de redução da pena-base, eis que restou majorada em apenas seis meses acima do mínimo legal e que tal aumento foi reduzido em igual medida na segunda fase da dosimetria, de modo que não se verifica interesse no pedido.

2) É incabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado devido aos registros criminais do recorrente, o que indica dedicação a atividades criminosas, em consonância com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

3) A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal.

4) A pena de multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não havendo possibilidade de redução.

5) Apelo improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.